Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE PEREIRA DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1002229-92.2021.8.11.0002 – ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela e danos morais – indeferiu o pedido de id.n. 62647574, mantendo os autos suspensos até s até o julgamento final do Recurso Especial 1.870.834/SP, ou até deliberação da Corte Superior em sentido contrário.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que é beneficiária do plano de saúde empresarial ofertado pela agravada, conforme cartão plano saúde empresarial, sendo que foi diagnosticada com obesidade, ocasião em que pesava 108 kg, sendo acometida de obesidade grau III (obesidade mórbida).
Que em de 2018, a agravante submeteu-se, à Gastroplastia, popularmente conhecido como redução do estômago e teve acompanhamento do Dr. Juliano Blanco Canavarros, CRM/MT n. 2422. Atualmente encontra-se com peso estabilizado em 65kg, tendo perdido 42kg. Após a cirurgia bariátrica, a Requerente foi informada pelos médicos responsáveis que deveria realizar cirurgias reparadoras após a estabilização do peso.
Assevera que está com o peso estabilizado há mais de 02 (dois) ano e foi recomendado pelo médico Gastro Dr. Juliano Blanco Canavarros, CRM/MT n. 2422, que a requerente está no momento sem impedimento para cirurgia plástica corretiva e os laudos da psicóloga, psiquiatra e cirurgião plástico atestam a necessidade da continuidade da cirurgia bariátrica, e da urgência.
Que fez a requisição para o plano de saúde/agravado, quando lhe foi negado a realização do procedimento sob o argumento de que o Código da Cirurgia 30602238 encontra-se negado.
Que a Agravante necessita de maneira urgente realizar as cirurgias reparadoras, sendo dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, reconstrução e mama com próteses ou expansor, ambas as mamas, hemiorrafia umbilical, enxerto composto, bem como, cobertura total do hospital, equipe médica e materiais.
Aduz que a após o protocolo da inicial, o douto juízo a quo, indeferiu a medida liminar entendendo que a agravante não preencheu os requisitos caracterizadores da tutela de urgência.
Consigna que foi interposto recurso Agravo de Instrumento, onde se entendeu que das 08 (oito) cirurgias solicitadas, apenas 1 não foi autorizada, e por esse motivo o referido agravo foi desprovido.
Assevera que foi realizado novo pedido junto a juízo “a quo” demonstrando que não foi negado apenas um, mas todos os procedimentos.
Destaca que tentou realizar os procedimentos “supostamente autorizado”, e foi orientada pelo plano que não conseguiam fazer, pois tinha um pedido em aberto em nome de outro médico e solicitou para cancelar aquele pedido anterior para abrir novo pedido para o novo médico que iria realizar os procedimentos.
No entanto, ao realizar toda a instrução da agravada, conforme demonstrado na inicial, todos os procedimentos não estão autorizados e a situação foi exposta ao juízo a quo, assim requerendo que seja deferido a liminar com base da realidade, que era diversa do acordão anexado.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ainda, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a existência de riscos e danos de ordem psicológica e física.
Ainda, que os laudos médicos não deixam dúvida quanto a necessidade e a urgência da agravante.
Afirma que, havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, como apresentado nos autos, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades.
Ainda, que deixar de dar continuidade ao tratamento iniciado pela agravante causa-lhe perigo de dano à sua saúde física e mental, tendo em vista que o relatório Médico acostado aos autos por intermédio do ID 47582555 o especialista que trata da agravante informa que o excesso de pele dificulta a higienização, bem como, vem causando grande transtorno físico e psicológico, indicando ainda, que a autora deve se submeter a operação com brevidade máxima, pelo que, deve ser entendido como o caso de urgência, e assim também é a jurisprudência.
Discorre sobre o cabimento da tutela antecipada.
Requer o recebimento e regular processamento do presente recurso, o deferimento da liminar de tutela antecipada, no sentido de determinar que a agravada promova cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital e materiais pertinentes).
No mérito o total provimento, devendo a decisão agravada ser reformada a fim de que determine que a agravada promova a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes) sendo cirurgia de dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, reconstrução e mama com próteses ou expansor, ambas as mamas, hemiorrafia umbilical, enxerto composto.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Inicialmente é de se registrar que o pedido liminar deste Recurso de Agravo de Instrumento é idêntico ao pedido realizado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1004596.95.2021.0000 de minha relatoria, porquanto ambos decorrem do mesmo fato gerador, qual seja: negativa do plano de saúde a cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores após cirurgia bariátrica.
Após detida análise não identifico os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida.
Não está presente o perigo da de dano, como bem destacado pelo juízo: “De mais a mais, também não se infere o perigo de dano, especialmente considerando que a primeira guia de internação tem como data da autorização o dia 02/03/2020 (id. 47582546), ao passo que a nova solicitação, dando conta dos mesmos fatos, remonta a 03/11/2021 (id. 71154041) e, como dito, não possui qualquer nova orientação médica.”
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator